Tribunal: TCU
Processo: 027.074/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração em Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor, inicialmente, de Elisa Maria Ramos Carvalho, ex-Secretária Municipal de Saúde e titular do Fundo Municipal de Saúde (FMS) do Município de Bom Jesus da Lapa/BA, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos transferidos à comuna nos anos de 2010 e 2011, no importe de R$ 460.048,64, para execução do Programa de Assistência Farmacêutica, na presente oportunidade apreciando-se Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão 4778/2021-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de originariamente, Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor, inicialmente, de Elisa Maria Ramos Carvalho, ex-Secretária Municipal de Saúde e titular do Fundo Municipal de Saúde (FMS) do Município de Bom Jesus da Lapa/BA, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos transferidos à comuna nos anos de 2010 e 2011, no importe de R$ 460.048,64, para execução do Programa de Assistência Farmacêutica, na presente oportunidade apreciando-se Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão 4778/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos interpostos pela Sra. Elisa Maria Ramos Carvalho, pelo Sr. Roberto Oliveira Maia da Silva e pela empresa Medisil Comercial Farmacêutica e Hospitalar Ltda., nos termos do art. 34, § 1o, da Lei 8.443/92, c/c o 287, § 1o, do RI/TCU, para, no mérito, acolhêlos parcialmente; 9.2. julgar regulares as contas da microempresa Orlando Gomes dos Santos - ME, com fundamento no art. 1o, inciso I e § 1o, art. 10, § 2o, art. 16, inciso I, e art. 17, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 1o, inciso I e § 1o, art. 201, § 2o, e art. 207, do Regimento Interno/TCU, dando-lhe quitação plena; 9.3. tornar insubsistente o item 9.2.1 do Acórdão 4778/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. tornar insubsistente a multa aplicada a Orlando Gomes dos Santos - Farmácia Bahiana no subitem 9.3 do Acórdão 4778/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.5. alterar a redação dos itens 9.2 e 9.2.3 do Acórdão 4778/2021-TCU-Primeira Câmara para os seguintes termos: "9.2. julgar irregulares as contas de Elisa Maria Ramos Carvalho, de Roberto Oliveira Maia da Silva, de Mecfarma Distribuidora Farmacêutica Eireli e de Medisil Comercial Farmacêutica e Hospitalar Ltda., com fundamento no art. 1o, inciso I e § 1o, art. 10, § 2o, art. 16, inciso III, alínea "d", § 2o, alíneas "a" e "b", e art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 1o, inciso I e § 1o, art. 201, § 2o, art. 202, §§ 2o e 6o, art. 209, inciso IV e §§ 5o e 6o e, ainda, o art. 210, caput , todos do Regimento Interno do TCU, condenando-os solidariamente ao pagamento dos valores a seguir discriminados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se as quantias eventualmente já ressarcidas: (...) 9.2.3 Responsáveis solidários: Elisa Maria Ramos Carvalho, Roberto Oliveira Maia da Silva e Medisil Comercial Farmacêutica e Hospitalar Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico - R$ 2/6/2011 24.266,02 2/6/2011 24.030,00 28/6/2011 33.020,42 (...) " 9.6. informar aos embargantes, aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde da presente deliberação; 9.7. encaminhar os presentes autos à AudRecursos, a fim de que seja dado encaminhamento à análise do expediente recursal à peça 176.